Tribunal: TJMT
Processo: 1025110-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025110-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL JOSE TEODORO DOS SANTOS - CPF: 051.464.121-54 (EMBARGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), JEAN FLAVIO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 051.464.111-82 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER PAGO AOS HERDEIROS QUE COMPÕEM A LIDE –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado para adequar o
quantum
indenizatório devido a cada um dos herdeiros que compõem a lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante, consoante ementa abaixo transcrita (ID 146819159):

“
EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE HERDEIRO NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE ADEQUAR PROPORCIONALMENTE O VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO A CADA UM DOS HERDEIROS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no julgado impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado, apenas para adequar proporcionalmente a cada um dos herdeiros o valor indenizatório devido.-”

Em suas razões recursais (ID 147824682), sustenta a seguradora, ora embargante, que o julgado incorre em erro material com relação ao valor da condenação, pois no caso de reserva da cota parte do herdeiro que não integrou a lide, o montante devido deve ser de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e não a integralidade dos R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) tendo em vista que a cada herdeiro tocará o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, conferindo-lhe efeitos modificativos para que seja reduzido o montante da condenação ao valor equivalente aos dois herdeiros que integraram à lide.

A parte embargada não se manifestou conforme certificado no ID 150058158.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, conforme relatado, pretende a parte embargante a retificação da parte dispositiva do acórdão, ao argumento de que há erro material.

Analisando detalhadamente o julgamento, constata-se que razão assiste à parte embargante.

Isso porque, embora o julgado tenha reconhecido o direito dos filhos ao recebimento de 1/3 da indenização securitária, determinando inclusive a reserva do valor devido ao herdeiro
CLEITON DOS REIS FERREIRA
em razão deste não ter integrado

o polo ativo da presente demanda, deixou de adequar o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora aos embargados, conforme consta do dispositivo abaixo transcrito (ID 146819159):

“Assim,
onde se lê
: Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
leia-se:
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, tocando a cada um dos herdeiros o montante equivalente a 1/3 do valor indenizatório, reservada a parte do herdeiro
CLEITON DOS REIS FERREIRA
.”

Assim, verifica-se que realmente ocorreu erro material na parte dispositiva do acórdão, pois o montante a ser pago pela seguradora aos embargados corresponde ao valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e não R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), pois deverá ser resguardado o valor devido ao herdeiro
CLEITON DOS REIS FERREIRA
no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material existente na parte dispositiva do acórdão nos termos da fundamentação acima.

Ante o exposto,
acolho
nos presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material existente na parte dispositiva do acórdão de maneira que,
onde se lê no acórdão
:
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, tocando a cada um dos herdeiros o montante equivalente a 1/3 do valor indenizatório, reservada a parte do herdeiro
CLEITON DOS REIS FERREIRA
.”,
leia-se
:
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, montante este a ser dividido na proporção de 50% para cada um dos embargados.

Devendo ser resguardado o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) que toca ao herdeiro
CLEITON DOS REIS FERREIRA
em razão deste não ter integrado

o polo ativo da presente demanda

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022